Tribunal: TJMT
Processo: 8017593-53.2019.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017593-53.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELIO APARECIDO MEDA - CPF: 948.162.551-68 (RECORRENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), MIGUEL BORGES (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR INTERMÉDIO DE PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO ENTREGUE COM PEÇAS INCOMPATÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A plataforma intermediadora de vendas responde solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, diante da entrega de produto impróprio ao uso, sem solução administrativa eficaz.

Cabível a restituição dos valores pagos ante a ausência de substituição do produto ou ressarcimento administrativo.

Os transtornos suportados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a reclamada a:

a) Restituir a Reclamante a quantia de R$ 9.060,51 (nove mil e sessenta reais e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

b) Ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Autorizo, desde já, a reclamada a retirar o produto descrito na inicial - na residência do autor, no endereço descrito na petição inicial, desde que comunique o autor de forma antecipada a data e o horário que será feito a retirada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando atuar apenas como intermediadora da negociação realizada entre terceiros. No mérito, aduz ausência de falha na prestação dos serviços, inaplicabilidade do programa “Compra Garantida” ao caso concreto e inexistência dos danos materiais e morais arbitrados, requerendo a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Preliminar.
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Em se tratando de relação consumerista, aplica-se a responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente, ao intermediar a negociação realizada em sua plataforma digital, integra a cadeia de consumo, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, restou suficientemente demonstrado nos autos que o produto adquirido pela parte autora apresentou vício, por conter peças paralelas incompatíveis com o detector de metais adquirido, inviabilizando sua utilização adequada. Ademais, não houve solução efetiva da demanda na via administrativa, tampouco substituição do produto ou restituição espontânea dos valores pagos.

A alegação de ausência de responsabilidade em razão do não preenchimento dos requisitos do programa “Compra Garantida” não prospera, uma vez que normas internas da fornecedora não têm o condão de afastar os direitos assegurados ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Também não merece reparo a condenação ao ressarcimento material, haja vista a comprovação do desembolso realizado pela parte autora, sem a correspondente entrega de produto apto ao uso, sendo devida a devolução dos valores pagos, bem como o cancelamento das parcelas vincendas.

Da mesma forma, correta a condenação por danos morais. Os fatos narrados extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, do elevado valor do produto adquirido e da ausência de solução adequada pelas reclamadas, inclusive com tentativa de solução junto ao PROCON (id. 152143673), circunstâncias aptas a ensejar abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso cível interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2022, com base na média dos doze ciclos anteriores, referente à unidade consumidora de titularidade da autora. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento e arbitramento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança acima da média de consumo, aliada à tentativa infrutífera de solução administrativa pela consumidora, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa administrativa de solução do problema, sem resposta adequada da empresa, revela descaso e desídia, extrapolando o mero dissabor do cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite a configuração de dano moral nas hipóteses de cobrança indevida ou má prestação de serviço somadas à ineficácia na via administrativa.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao mesmo tempo, como compensação à vítima e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo atípico de energia elétrica, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CC, art. 186; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1000608-58.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito cobrado indevidamente e impôs obrigação de não fazer à ré, sem, contudo, reconhecer a existência de dano moral. A autora alegou que jamais contratou os serviços cobrados, cujos endereços vinculados aos contratos não correspondiam ao seu domicílio. Após tentativa frustrada de resolução administrativa, inclusive com compromisso formal da empresa no PROCON quanto ao cancelamento das cobranças, a autora voltou a ser cobrada, motivando o ajuizamento da presente demanda. O pedido recursal visou à condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de cobranças indevidas, após tentativa de resolução administrativa, configura ofensa a direito da personalidade da consumidora, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora foi cobrada por contrato que afirma não ter celebrado, com dados divergentes do seu domicílio, e que a empresa se comprometeu formalmente, em procedimento administrativo no PROCON, a cancelar os contratos e cessar as cobranças.

5. A posterior emissão de boleto bancário, sob alegação de “acordo” jamais reconhecido ou firmado pela autora, mesmo após o compromisso assumido, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

6. Consideradas as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 3.000,00 é adequado à reparação do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1035866-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Tais circunstâncias são aptas a gerar abalo moral indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026